Tribunal: STF
Processo: RHC 269865
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Recurso no qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da pena. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A instância antecedente concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 

    4. O exame da instância ordinária, soberana na apreciação do conteúdo fático-probatório, indicou não ser cabível a redução da pena, por força da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por entender que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. 

    5. A majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/6 (fundamentação concreta) ampara-se em circunstância fática na qual foi praticado o crime de tráfico de drogas, isto é, “em local próximo a estabelecimentos de ensino — e, inclusive, no horário de funcionamento das instituições, com movimentação de alunos e familiares”, conjuntura essa que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.